Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710912-31.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 66941680, a recorrente ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA, em atenção ao despacho de mero expediente de ID no 66681807, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto a GRU apresentada foi preenchida com o número dos autos do agravo de instrumento ao invés do número dos autos da apelação. Indefiro o requerimento formulado porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção.” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.551.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007